Tribunal: TJMT
Processo: 1019008-94.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019008-94.2022.8.11.0000
Classe:

PETIÇÃO (1727)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JUCELINO BARRETO MONTEIRO - CPF: 208.259.191-34 (ADVOGADO), VILSON TEIXEIRA DE SOUZA - CPF: 015.944.451-92 (REQUERENTE), MATO GROSSO- MINISTÉRIO PÚBLICO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RUBSON PEREIRA GUIMARAES - CPF: 240.847.511-20 (ADVOGADO), ELLEM DIANA SOARES DOS REIS - CPF: 038.059.871-02 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CRIME
S
DE
AMEAÇA E DESCUMPROMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA
–
CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, ENTRE AS QUAIS PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM FAVOR DA VÍTIMA – REQUERIDA A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA E REVOGAÇÃO DA MEDIDA PROTETIVA – PARCIAL ACOLHIMENTO – VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA É COMPETENTE PARA FIXAR ALIMENTOS PROVISÓRIOS A TÍTULO DE MEDIDA PROTETIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 22, V, DA LEI MARIA DA PENHA – MEDIDA CAUTELAR
NÃO PERMANENTE, MAS
QUE DEVE VIGORAR POR PRAZO RAZOÁVEL PARA QUE A VÍTIMA POSSA PROPOR A AÇÃO DE ALIMENTOS PERANTE O JUÍZO CÍVEL COMPETENTE – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

É
possível a fixação de verba alimentar provisória pela Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher a título de medida protetiva de urgência, conforme preceitua o inciso V do art. 22 da Lei n. 11.340/06, tendo em vista o seu caráter emergencial.

No entanto, tratando-se de competência criminal provisória, aliado ao fato de que, naquela ocasião, inexistiu contraditório para a fixação da verba alimentar,
é
possível e/ou necessária a revisão dos alimentos arbitrados pelo juízo cível, local próprio para análise do pedido.

Portanto, a fim de compatibilizar o direito de ambas as partes, a medida protetiva de urgência consistente em prestação de alimentos deve ser revogada após o decurso do prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da intimação da ofendida acerca da presente decisão, que é um prazo mais do que razoável para que ela proponha ação de alimentos perante o juízo cível competente e, ao mesmo tempo, não deixar desguarnecidos a vítima e os filhos que ela
tem
em comum com o agravante.

Agravo parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Vilson Teixeira
d
e Souza
,
contra a
decisão prolatada pelo Juízo
1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis
/
MT que, n
a Ação Penal
n.
1010180-37.2021.8.11.0003
,
concedeu

liberdade provisória
àquele
, condicionada ao cumprimento de medidas protetivas de urgência, entre as quais a prestação de alimentos provisórios em favor da v
ítima

Ellem
Diana Soares dos Reis
no valor
de um
salário
mínimo
.

Sustenta o agravante
, em suma, que o
Juízo
1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis
é incompetente para analisar
a matéria; o provimento jurisdicional é
extra petita
, pois em nenhum momento o Ministério Público
o
solicitou; não foi fixado um prazo para a medida; não tem condições econômicas de arcar com o valor estabelecido a título de alimentos; propôs ação de exoneração de alimentos perante a 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Rondonópolis, contudo,
este
juízo indeferiu a petição inicial ao argumento de que os alimentos provisórios, fixados a título de medida protetiva de urgência, deve ser revisto pela
Vara Especializada de Violência Doméstica
que o fixou.

Forte nessas razões
,
requer
eu
a anulação da decisão
reprochada
, revogando-se
, por conseguinte,
a medida protetiva de urgência
consistente na prestação de alimentos em favor da vítima
Ellem
Diana Soares dos Reis
.

Nas contrarrazões vistas no ID
146779171
, o Ministério Público requereu o desprovimento deste recurso.
Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça,
por intermédio d
o parecer que se vê no ID
149132173
,
seguiu a mesma linha intelectiva
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

E
mbora não haja qualquer questionamento quanto
à
matéria,
merece registro
que

as decisões que deferem ou não as medidas protetivas de urgência são de providência cautelar, ou seja, de cunho interlocutório, razão pela qual a maioria da doutrina entende ser recorrível via agravo de instrumento, como fê-lo
corretamente o
agravante.

Volvendo-se ao caso
sob exame
, infere-se que
,
no dia
4 de maio de 2021, o juízo singular recebeu a denúncia ofertada contra o agravante nos autos da Ação Penal n.
1010180-37.2021.8.11.0003
, ocasião em que também
concedeu
liberdade provisória
àquele
condicionada ao cumprimento de medidas protetivas de urgência, entre as quais a prestação de alimentos provisórios em favor da vítima
, conforme se infere deste trecho da decisão agravada:

[...]
Vistos etc.

Inicialmente, presentes os requisitos formais e materiais (Artigos 41 e 395, este
contr
a
rio
sensu, ambos do Código de Processo Penal), eis que, analisando-se o IP, verifica-se que há prova da existência do(s) delito(s) (materialidade) e indícios suficientes de autoria contra o indiciado
,
RECEBO

A

DENÚNCIA
oferecida em desfavor de
VILSON TEIXEIRA DE SOUZA
, na forma como inicialmente colocada em Juízo e, por consequência, determino a instauração da competente ação penal, pela suposta prática do crime descrito nos
Arts
. 69 e

147, do Código Penal e Art. 24-A, da Lei 11.340/2006.

Cite(m)-se o(s) denunciado(s) para oferecer(em) resposta(s) à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do Artigo 396,caput, do Código de Processo Penal, observando-se o disposto nos itens da CNGC/MT.

Na resposta, o(s) acusado(s) poderá(
ão
) arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à(s) sua(s) defesa(s), oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar
testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário, nos termos do Artigo 396-A do Código de Processo Penal.

Nos termos do Artigo 396-A, § 1º, do Código de Processo Penal, a exceção será processada em apartado, nos termos dos Artigos 95 a 112 deste Código.

Se a resposta não for apresentada no prazo legal ou se o(s) acusado(s), citado(s), não constituir(em) defensor(es), fica desde já nomeada a Defensoria Pública local para oferecê-la(s) em 10 (dez) dias, concedendo-lhe vista dos autos para tal fim, nos termos do artigo 396-A, § 2º, do CPP.

Apresentada(s) a(s) resposta(s), retornem-me os autos conclusos.

Outrossim, nesta primeira fase, devem ser acolhidos os requerimentos formulados pelo digno Promotor de Justiça, sobretudo para determinar, como já determinado, o recebimento da denúncia, a oitiva da vítima e das testemunhas na fase apropriada, a expedição de ofício, se necessário, para requisição dos antecedentes criminais do acusado e certidões do que nelas constar do Estado do Mato Grosso e do Instituto Nacional de Identificação.

Quanto a pretensão de deferimento de indenização à vítima, será a mesma analisada quando da prolação da respectiva sentença.

Por outro lado,
no que tange à revogação da prisão preventiva, verifica-se que é o caso de acolhimento da cota ministerial retro
.

Isso porque, é cediço que a manutenção da constrição cautelar, consoante uníssona doutrina e jurisprudência, deve ser calcada em sua extrema necessidade, fazendo-se mister, além da materialidade e indícios de autoria, a presença concreta de circunstâncias que a recomendem, lastreada nas hipóteses dos Artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, a liberdade provisória é a regra, sendo a prisão medida de exceção, que deve ser aplicada com parcimônia, nos casos em que estiverem presentes as hipóteses autorizadoras da prisão preventiva, previstas nos artigos acima mencionados.

Assim, a prisão processual, por sua natureza necessariamente cautelar, não pode ser determinada pela espécie ou pela suposta gravidade do delito atribuído ao indiciado, até porque a efetiva ocorrência do delito, por maior que seja a probabilidade desta ocorrência, só poderá passar do terreno das hipóteses para o plano concreto quando da cognição definitiva do mérito, a ser feita no momento da sentença.

Na hipótese vertente, como bem observou o ilustre representante do Ministério Público, o acusado é primário, possui ocupação lícita e as medidas de afastamento do lar, além de outras medidas de não aproximação da ofendida e testemunhas parecem-me suficientes, por ora, para manter a integridade física e psicológica da mesma.

Ademais disso, considerando os termos do Ofício 592/2021/PRRMESC/MT, datado de 04/05/2021, dando conta do isolamento por um período de 25 (vinte e cinco) dias de todas as áreas do anexo e raios da Mata Grande, inclusive onde o acusado encontra-se recluso, para fins de contenção da Covid-19, a designação de audiência, ainda que por videoconferência, restaria
prejudicada, acarretando atraso na conclusão da instrução processual.

Dessa forma, é de rigor a sua colocação em liberdade provisória, mediante a fixação de medidas protetivas e cautelares que, diante do atual cenário da pandemia do Coronavírus, mostram-se suficientes para salvaguardar a integridade física da vítima.

Diante das considerações acima mencionadas, apesar de haver provas caracterizadoras do “fumus
comissi
delicti”, no caso em comento não se encontram presentes nos autos o “periculum in
libertate
”, isto é, fatos que demonstrem a necessidade
do
indiciado permanecer segregado para a garantia da ordem pública, da ordem econômica e aplicação da lei penal, nos termos dos Artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

ISTO POSTO
, com fundamento no Artigo 316 do Código de Processo Penal,
CONCEDO
a
LIBERDADE PROVISÓRIA
ao indiciado
VILSON TEIXEIRA DE SOUZA
, qualificado nos autos, mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares e protetivas, quais sejam:

I – Comparecer(em) a todos os atos do processo (Artigo 319, VIII, do Código de Processo Penal);

II - Não mudar(em) de residência, sem aviso prévio a este Juízo (Artigo 319, IV, do Código de Processo Penal);

III - Não frequentar(em) lugares de má-fama (boates, bares,
etc..
) (Artigo 319, II, do Código de Processo Penal);

IV – Não cometer novos crimes;

V – Afastamento do agressor do lar, domicílio ou local de convivência, especialmente abstendo-se de frequentar a loja em que a vítima trabalha.

VI – Proibição do agressor de se aproximar da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de 500 (quinhentos) metros de distância entre eles, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais), em caso de descumprimento da medida (Artigo 22, inciso III, “a”, da Lei nº 11.340/2006).

VII – Proibição do agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação.

VIII – Proibição ao agressor de frequentar a residência da ofendida, de seus familiares, residência das testemunhas e o local de trabalho dela, a fim de preservar a sua integridade física e psicológica, nos termos do Artigo 22, inciso III, “c”, da Lei nº 11.340/2006.

IX – Fixo o valor de um
salário mínimo
a título de alimentos, que deverão ser pagos pelo acusado em favor da sua ex-companheira até o dia 05 de cada mês.

Determino, ainda, o acompanhamento periódico da vítima (quinzenalmente) pela Equipe Multidisciplinar, ainda que por telefone, confeccionando relatórios,
afim
de que verifique o cumprimento das medidas acima fixadas.

Nos termos do Artigo 21 da Lei 11.340/2006, notifique-se a vítima para que tome ciência desta decisão (soltura do acusado), informando-lhe que qualquer agressão/ameaça por parte do acusado deverá ser imediatamente noticiada a este Juízo, para as providências cabíveis, notadamente a expedição de mandado de prisão preventiva.

Cientifique-se também a equipe multidisciplinar deste Juízo, para os devidos fins, sobre o teor do Enunciado nº 13 do FONAVID.

Às providências.

CUMPRA-SE, SERVINDO A PRESENTE DECISÃO COMO ALVARÁ DE SOLTURA.
[...]

Destaques no original

No dia 6 de junho de 2021, o agravante solicitou a exoneração dos alimentos concedidos à vítima a título de medida protetiva de urgência, o que foi inferido em 25 de agosto de 2022, com os seguintes fundamentos:

[...] Por fim, deixo de analisar os pedidos formulados no ID. 57353051, 86804261 e 89538803, uma vez que
trata-se
de demandas que versam sobre questões cíveis, portanto, não se verifica a possibilidade do seu processamento no bojo desta Ação Penal, devendo estes serem processados em ação própria, bem como verifica-se que consta
Ação Revisional de Alimentos n° 1012334-91.2022 em tramite na 1ª Vara de Família e Sucessões
desta Comarca e Cumprimento de Sentença de n° 1018632-36.2021.8.11.0003. [...]

Por importante
, cumpre registrar que
, ao contrário do que sustenta o agravante,
é
possível a fixação de verba alimentar provisória pel
a

Vara Especializada de
Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
a título
de medida protetiva de urgência, conforme preceitua
o inciso V do art. 22 da
Lei
n.
11.340/06, tendo em vista o seu caráter emergencial.

A propósito, eis o teor do mencionado dispositivo legal:

[...] Art. 22. Constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos desta Lei, o juiz poderá aplicar, de imediato, ao agressor, em conjunto ou separadamente, as seguintes medidas protetivas de urgência, entre outras:

[...]

V -
prestação
de alimentos provisionais ou provisórios
. [...]

Destacamos

Portanto, não procede o pleito de reconhecimento de nulidade da decisão que fixou os alimentos provisórios a título de medida protetiva de urgência.

No entanto, tratando-se de competência criminal provisória, aliado ao fato de que, naquela ocasião, inexistiu contraditório para a fixação
da
verba alimentar,
é
possível e/ou necessária a revisão dos alimentos
arbitrados pelo juízo cível, local próprio para análise do pedido.

Ocorre que a vítima não propôs ação de alimentos perante o juízo competente, tampouco a decisão agravada fixou qualquer prazo para a
vigência da
medida protetiva de urgência em debate.
Sendo a
ssim, a prestação dos alimentos, que deveria ser provisória, tornou-se permanente,
pois está vigente há quase dois anos
sem que seja dado ao agravante postular a exoneração ou revisão do valor arbitrado.

Ademais, embora a magistrada que prolatou a decisão agravada tenha consignado que a revisão ou exoneração do valor dos alimentos provisórios deveria ser discutida nos autos da
Ação Revisional de Alimentos n
.
1012334-91.2022
, proposta pelo agravante
perante
a
1ª Vara de Família e Sucessões
da Comarca de Rondonópolis
,
este
juízo
indeferiu liminarmente a
petição
inicial
, pois entendeu,
de forma
correta, que não é competente para revisar medida protetiva de urgência fixada pela Vara Especializada de Violência Doméstica.

Portanto,
a fim de compatibilizar o direito de ambas as partes,
a medida protetiva de urgência consistente em prestação de alimentos em favor de
Ellem
Diana Soares dos Reis

deve ser revogada após o
decurso do
prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da intimação da ofendida acerca da presente decisão, que é um prazo mais do que razoável para que ela proponha ação de alimentos perante o juízo cível competente
e, ao mesmo tempo, não deixar desguarnecid
os
a vítima e os filhos que ela
tem
em comum com o agravante.

Posto isso, em dissonância do parecer,
dou
parcial
provimento
ao recurso interposto por
Vilson Teixeira de Souza
, para revogar
, após o decurso do prazo de 60 (sessenta) dias a contar da intimação da ofendida acerca da presente decisão,

a medida protetiva de urgência consistente em prestação de alimentos em favor de
Ellem
Diana Soares dos Reis
,
que foi imposta ao agravante
nos autos da Ação Penal n.
1010180-37.2021.8.11.0003
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023